Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RAZOABILIDADE DA CONTROVÉRSIA ACERCA DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais.
3. Diante de séria controvérsia entre as partes acerca do cumprimento de obrigações acessórias do contrato de compra e venda de imóvel, mostra-se razoável a suspensão da eficácia da cláusula que obriga o comprador a construir em prazo determinado sob pena de incorrer em multa.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.